Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727825-32.2025.8.07.0000 DESPACHO Aguarde-se o prazo para manifestação acerca do agravo interno - id 75644617. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator